Tribunal: TJMT
Processo: 1033054-85.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033054-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[COMPLEXO DESPORTIVO]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CALDEIRA RIBEIRO DE SENA - CPF: 181.066.091-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Interposição contra Acórdão. Não cabimento do recurso interposto Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não conhecido.

A oposição do agravo interno em face de acórdão, enseja a impropriedade do recurso manejado, pois é certo que contra acórdão não cabe agravo interno, o qual apenas é admissível para impugnar decisão monocrática, nos ditames do artigo 80, I e II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado.

Consoante
Enunciado 63, contra decisões das Turmas Recursais somente são cabíveis os embargos declaratórios e o recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

JOAO BATISTA CLADEIRA RIBEIRO DE SENA
interpõe
agravo interno
(Id 193613185) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

ESTADO DE MATO GRSSO,
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 202707189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao compulsar os autos, verifica-se que o presente agravo interno visa combater a seguinte decisão:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA-

PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO- PRESCRIÇÃO -SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS-

RECURSO DESPROVIDO.

Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do pedido em Pedido Declaratório com carga condenatória conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”.

A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (Superior Tribunal de Justiça).

Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32” (N.U 1003278-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) e (N.U 1001399-08.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Sentença mantida por outros fundamentos.

(N.U 1033054-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”

Ressalta-se esclarecido, que a parte reclamante pretende manusear agravo interno com a finalidade de reanalisar decisão colegiada.

Neste sentindo, tenho por pertinente o não conhecimento do recurso em razão dos fundamentos que passo a inferir neste voto.

Contra decisões dos órgãos colegiados do Juizado Especial, proferidas em recursos inominados, é cabível somente Embargos Declaratórios, Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal ou Reclamação Constitucional, caso o acórdão contrarie Súmulas do Superior Tribunal de Justiça ou decisões prolatadas em recursos repetitivos pela referida Corte.

Nesse sentido ressai positivado no art. 80, inciso I e II, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, o seguinte.

Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado;

II - decisões do Presidente da Turma Recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

Em igual sentido há previsão no FONAJE e no Supremo Tribunal Federal.

Enunciado 63, FONAJE

“Enunciado 63-Contra decisões das Turmas Recursais somente são cabíveis os embargos declaratórios e o recurso extraordinário.”

SÚMULA 640,STF

“SÚM. 640 STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”

Assim, considerando a inviabilidade do agravo interno e, que contra o acórdão não houve a interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, constata-se por indiscutível a impossibilidade jurídica da demanda.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024